Tribunal: TJSP
Processo: 1001533-69.2017.8.26.0102
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. Imunidade tributária. Anulado auto de infração e imposição de multa. Honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor da causa, de R$ 379.666,76. Recurso pela sua redução. Sem reexame necessário em razão do valor inferior a quinhentos salários mínimos. Valor que não é incompatível com o grau de responsabilidade refletido no valor em disputa, tampouco com o trabalho

Ementa:
APELAÇÃO. Imunidade tributária. Anulado auto de infração e imposição de multa. Honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor da causa, de R$ 379.666,76. Recurso pela sua redução. Sem reexame necessário em razão do valor inferior a quinhentos salários mínimos. Valor que não é incompatível com o grau de responsabilidade refletido no valor em disputa, tampouco com o trabalho profissional realizado, de mais de dois anos de acompanhamento do processo, com diligências externas, réplica e instrução com perícia. Recurso não provido, com majoração dos honorários, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para onze por cento do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001533-69.2017.8.26.0102, da Comarca de Osasco, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001533-69.2017.8.26.0102
2
VOTO No 34983
APELAÇÃO N° 1001533-69.2017.8.26.0102 (autos digitais)
COMARCA: OSASCO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II
APELAÇÃO. Imunidade tributária. Anulado auto de
infração e imposição de multa. Honorários advocatícios
fixados em dez por cento do valor da causa, de R$
379.666,76. Recurso pela sua redução. Sem reexame
necessário em razão do valor inferior a quinhentos salários
mínimos. Valor que não é incompatível com o grau de
responsabilidade refletido no valor em disputa, tampouco
com o trabalho profissional realizado, de mais de dois anos
de acompanhamento do processo, com diligências
externas, réplica e instrução com perícia. Recurso não
provido, com majoração dos honorários, pelo trabalho e
sucumbência em grau de recurso, para onze por cento do
valor atualizado da causa.
Sentença proferida em 09 de dezembro de 2019, pelo
eminente magistrado, Doutor José Tadeu Picolo Zanoni, reconheceu hipótese de
imunidade tributário e por isso anulou auto de infração de imposição de multa, tendo
fixado honorários advocatícios em dez por cento do valor da causa, de R$ 379.666,76,
fls. 796/798.
Apela Fazenda do Estado somente pela redução dos
honorários, com sua fixação por equidade, de forma condizente com o trabalho
profissional, fls. 802/816.
Recurso respondido, fls. 821/527.
É o relatório.
Sem reexame necessário por ser o crédito tributário
anulado inferior a quinhentos salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001533-69.2017.8.26.0102
3
Com efeito, atualizado, pelo IPCA-E, de outubro de 2017
para dezembro de 2019, o débito em questão, de R$ 379.666,76, atinge o montante de
R$ 413.907,16, e mesmo com os dez por cento de honorários advocatícios, permanece
inferior a quinhentos salários mínimos, que correspondem, no ano de 2019, a
quatrocentos e noventa e nove mil reais.
O valor fixado, em torno de quarenta e um mil reais, não é
incompatível com o grau e responsabilidade, refletido no valor da disputa, e com o
trabalho profissional, de acompanhamento do processo por mais de dois anos, com
diligências externas, réplica e instrução com perícia, por isso não se justificando a sua
redução, por critério de equidade, para aquém do mínimo legal de dez por cento.
Não havendo desproporção manifesta entre o trabalho
profissional e o valor dos honorários, não cabe aplicar regra de equidade.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso, com
majoração dos honorários, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para onze
por cento do valo atualizado da causa.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator